Tribunal: CARF
Processo: 11516.720027/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720027/2012-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.844 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrente
COLEGIO CORREGO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
DASN. MULTA POR ATRASO.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração, o atraso dessa
obrigação acessória implica, por dever legal, a aplicação da multa
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran, que lhe
deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 1401-003.305, de 21/03/2019, proferido pela 1o Turma Ordinária da 4o
Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DASN. MULTA POR ATRASO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720027/2012-71
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.720027/2012-71

Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração, o atraso dessa
obrigação acessória implica, por dever legal, a aplicação da multa correspondente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade
Camerano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Letícia Domingues Costa Braga.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, substituído pela Conselheira Andréa Machado Millan.
Cientificada do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso especial,
defendendo haver divergência quanto à inaplicabilidade da multa por falta de entrega da
Declaração Simplificada (DASN), no período em que o contribuinte havia sido excluído do
Simples Nacional e quanto à ocorrência de alteração no critério jurídico do lançamento.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 176/179 deu seguimento parcial ao
recurso especial, apenas em relação à matéria “inaplicabilidade da multa por falta de entrega da
Declaração Simplificada (DASN), no período em que o contribuinte havia sido excluído do
Simples Nacional”.
Em contrarrazões, a PGFN alegou que a argumentação do contribuinte somente
poderia ser acolhida se este tivesse entregado a Declaração de outro regime tributário, dentro do
prazo legal, o que não fez e que a re-inclusão, com efeitos retroativos, não exclui o dever de
entrega da declaração com informações fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
A lide diz respeito à inaplicabilidade da multa por falta de entrega da Declaração
Simplificada, relativa ao ano-calendário de 2010, que vencera durante o período em que o
contribuinte estava excluído administrativamente do Simples Nacional, mas que fora reincluído
por decisão judicial, com efeitos retroativos.
A recorrente informou que fora excluída do Simples Nacional em 2008, sendo
reenquadrada em 06/09/2011, em razão da decisão proferida na Ação Anulatória no 5004444-
87.2011.404.7200.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.720027/2012-71

Alegou em seu recurso, que, por não estar incluída no regime simplificado, não
estaria obrigada à entrega da DASN, cuja data prevista era 15/04/2011. Dispendeu ainda
argumentos quanto à inovação do critério jurídico, os quais não serão conhecidos em razão da
inadmissão do recurso quanto a esta matéria.
Na referida ação judicial, a recorrente pediu a declaração de nulidade dos atos de
exclusão do REFIS e do SIMPLES NACIONAL, determinando-se sua reintegração aos ditos
programas nas datas em que proferidos (e-fl. 68), o que foi provido nos seguintes termos:

O pedido da recorrente, com efeitos retroativos, implica a sujeição aos efeitos da
opção pelo regime simplificado, dentre eles, a obrigação acessória de entrega da Declaração
Sinplificada, prevista na Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 25 e artigo 4o da
Resoluçção CGSN no 10/2007. No caso, a obrigação acessória fora cumprida de forma
extemporânea, sendo a aplicação da multa por atraso mera decorrência legal do descumprimento
da obrigação acessória, conforme artigo 38 da LC no 123/2006. Se a recorrente pretendia afastar
algum obrigação legal, deveria tê-lo feito no âmbito da ação judicial.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.720027/2012-71

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital